Tribunal: STJ
Processo: 0800503-54.2022.4.05.8402
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173539 - RN (2024/0370517-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLISON MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
VINICIUS DE OLIVEIRA DE ARAUJO - RN020807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial da defesa, mantendo a condenação do Tribunal Regional Federal da 5a
Região em apelação criminal por contrabando de cigarros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva pode ser
reconhecida para afastar o princípio da insignificância em caso de contrabando de
cigarros, mesmo quando o réu não é reincidente específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento de que a habitualidade
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a quantidade de
cigarros contrabandeados seja inferior ao limite estabelecido pelo STJ.
4. O reconhecimento da habitualidade delitiva não depende de reincidência específica,
mas pode ser evidenciado pela prática reiterada do delito, conforme demonstrado nos
autos.
5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo 1143, apoia a tese de
que a reiteração da conduta é circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e
periculosidade social da ação, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo que a quantidade de cigarros contrabandeados seja inferior ao
limite estabelecido pelo STJ. 2. O reconhecimento da habitualidade delitiva não
depende de reincidência específica, mas pode ser evidenciado pela prática reiterada
do delito".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 63, 64, I, 334-A, §1o.
Documento eletrônico VDA50886702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 12d8aec5-e6f8-4c70-87dc-c1d670f8dce3

STJ, HC 260.375/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 17.09.2013; Tema Repetitivo 1143.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 12d8aec5-e6f8-4c70-87dc-c1d670f8dce3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2173539 - RN (2024/0370517-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLISON MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
VINICIUS DE OLIVEIRA DE ARAUJO - RN020807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial da defesa, mantendo a condenação do Tribunal Regional Federal da 5a
Região em apelação criminal por contrabando de cigarros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva pode ser
reconhecida para afastar o princípio da insignificância em caso de contrabando de
cigarros, mesmo quando o réu não é reincidente específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento de que a habitualidade
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a quantidade de
cigarros contrabandeados seja inferior ao limite estabelecido pelo STJ.
4. O reconhecimento da habitualidade delitiva não depende de reincidência específica,
mas pode ser evidenciado pela prática reiterada do delito, conforme demonstrado nos
autos.
5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo 1143, apoia a tese de
que a reiteração da conduta é circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e
periculosidade social da ação, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50524391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 11:01:54
Código de Controle do Documento: 3a6f636b-f1a8-4717-94e7-a197c1d113f5

6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo que a quantidade de cigarros contrabandeados seja inferior ao
limite estabelecido pelo STJ. 2. O reconhecimento da habitualidade delitiva não
depende de reincidência específica, mas pode ser evidenciado pela prática reiterada
do delito".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 63, 64, I, 334-A, §1o.
STJ, HC 260.375/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 17.09.2013; Tema Repetitivo 1143.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 447/450 interposto por ALLISON
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA em face de decisão de minha lavra de fls. 436/443
que negou provimento ao recurso especial da defesa, mantendo o julgamento do
Tribunal Regional Federal da 5a Região proferido na Apelação Criminal n. n. 0800503-
54.2022.4.05.8402.
A defesa do agravante reitera as razões declinadas no recurso especial,
sustentando que por razões de lógica jurídica, para descaracterização da
insignificância verificada em caso de contrabando de cigarros, a habitualidade delitiva
somente pode ser evidenciada quando o autor do fato for reincidente ou possuir
antecedentes indicativos da prática do delito em persecução.
Requereu o provimento do agravo regimental para fins de provimento do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação aos artigos. 63, 64, inc. I e 334-A, §1o, do Código Penal,
o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO afastou a princípio da
insignificância e condenou o recorrente nos seguintes termos do voto do relator:

"Como se vê, para a aplicação do princípio da
insignificância, além do aspecto objetivo, deve estar
presente também o requisito subjetivo. E para o requisito
Documento eletrônico VDA50524391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 11:01:54
Código de Controle do Documento: 3a6f636b-f1a8-4717-94e7-a197c1d113f5

subjetivo estar presente, o réu não poderá ser um
criminoso habitual. Caso o agente responda por outros
inquéritos policiais, ações penais ou tenha contra si
condenações criminais, ele não pode ser beneficiado com
a aplicação do princípio da insignificância por lhe faltar o
requisito subjetivo. Nesse sentido: HC 260.375/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em
.
17/09/2013
No
caso
concreto,
mesmo
com
o
novo
entendimento do STJ, não se deve reconhecer a
atipicidade material do fato por incidência do princípio da
insignificância.
Isso
porque,
embora
tenham
sido
apreendidos apenas 10 (dez) maços de cigarros
estrangeiros em poder do réu, verificou-se que este, nos
autos da Ação Penal n. o 0800461-05.2022.4.05.8402, foi
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 334-
A, § 1o, IV, do Código Penal e artigo 12 da Lei n. o 10.826
.
/2003
O trânsito em julgado ocorreu em
.
06/06/2023
Destaque-se que o próprio réu, na audiência de instrução e
julgamento daquela ação penal, reconheceu que os
cigarros apreendidos no âmbito do IPL n. o 2020.0040895
(que
ensejou
a
Ação
Penal
n.
o
0800461-
05.2022.4.05.8402) eram seus. Além disso, ele confessou
que os vendia, o que demonstra que praticava o delito com
habitualidade, fazendo dele um meio de vida.
O simples fato de os fatos objeto da Ação Penal n. o
0800461-05.2022.4.05.8402 terem ocorrido em 23/10/2019
, isto é, posteriormente ao crime apurado no presente feito
criminal, que data de
, não impossibilita o
21/03/2019
reconhecimento
da
habitualidade
criminosa,
sendo
empecilho apenas para gerar a negativação dos
antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência
na fase da dosimetria da pena.
É este o entendimento do STJ. Confira-se o
seguinte precedente:
[...]
Assim, ainda que a quantidade de cigarros
contrabandeados seja inferior ao limite estabelecido pelo
entendimento do STJ para o reconhecimento da
insignificância penal (1.000 maços), não é possível a
aplicação desse princípio, uma vez que há a reiteração da
conduta, o que afasta a mínima ofensividade penal.” (fls.
310/311)

Extrai-se do trecho acima que, apesar da quantidade de maços de cigarros
apreendida ser inferior ao número estabelecido para descaracterizar a insignificância,
há elementos outros, nos autos, a indicar a reiteração da conduta criminosa por parte
do acusado. Apesar de não ser reincidente específico, possui condenação transitada
em julgado pelo mesmo crime (Ação Penal n. 0800461-05.2022.4.05.8402), praticado
posteriormente, além de ter confessado que revendia os cigarros contrabandeados,
fazendo de tal atividade seu meio de vida, segundo assentado no acórdão recorrido.
Logo, embora a quantidade de maços de cigarro apreendida não seja maior que
o considerado por essa Corte para se configurar o princípio da insignificância, outros
elementos indicam a reiteração de condutas por parte do réu, autorizando que se
afaste a aplicação da bagatela e seja reconhecida a tipicidade material da conduta.
Documento eletrônico VDA50524391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 11:01:54
Código de Controle do Documento: 3a6f636b-f1a8-4717-94e7-a197c1d113f5

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
consubstanciada no Tema Repetitivo 1143 (sem grifo):

"O princípio da insignificância é aplicável ao crime
de contrabando de cigarros quando a quantidade
apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela
diminuta
reprovabilidade
da
conduta,
seja
pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao
contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração
,
circunstância
apta
a
indicar
maior
da
conduta
reprovabilidade e periculosidade social da ação".

A tese defensiva, no sentido de que apenas fatos anteriores àquele que originou
a ação penal possuiriam o condão de caracterizar a habitualidade, a propósito, foi
inclusive rechaçada em decisão deste Sodalício, citada no acórdão recorrido.
Senão, vejamos:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE CONTRABANDO DE
CIGARROS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.
O
agravo
regimental
não
impugnou,
especificamente, o fundamento da decisão monocrática
que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz
incidir a Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão não admitiu o recurso especial
assentou os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ; todavia, no
respectivo agravo, a Defesa limitou-se a arguir,
genericamente, a inaplicabilidade das referidas súmulas e
deixou de impugnar a ausência de prequestionamento.
3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC
/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
4. Não se verifica ilegalidade que autorize a
concessão do habeas corpus de ofício em relação à
aplicação do princípio da insignificância, mesmo sob a
ótica do novo entendimento firmado no Tema Repetitivo n.
1.143 do STJ - crime de contrabando de cigarros quando a
quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços.
Apesar de não configurar reincidência, a existência
de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou
procedimentos administrativos fiscais é suficiente para
caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente,
afastar a incidência do referido princípio.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.246.712/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
20/8/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES.
Documento eletrônico VDA50524391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 11:01:54
Código de Controle do Documento: 3a6f636b-f1a8-4717-94e7-a197c1d113f5

HABITUALIDADE
CRIMINOSA
EM
CRIME
DE
NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE,
DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O "princípio da insignificância - que deve ser
analisado
em
conexão
com
os
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a
própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu
caráter material. [...] Tal postulado - que considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função
dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel.
Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ
).
19/11/2004
2. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não
tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta
delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias
ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante
das circunstâncias concretas, situação que não se
apresenta na hipótese, pois trata-se de agente que, apesar
de tecnicamente primário, possui duas condenações
definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime
com
em questão, tendo justificado a habitualidade delitiva
o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o
(e-STJ Fl.310) seu desprezo sistemático pelo cumprimento
do ordenamento jurídico.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 2.056.938/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je
14/6/2022
de
.)
20/6/2022

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50524391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 11:01:54
Código de Controle do Documento: 3a6f636b-f1a8-4717-94e7-a197c1d113f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.173.539 / RN
Número Registro: 2024/0370517-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005035420224058402
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALLISON MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
VINICIUS DE OLIVEIRA DE ARAUJO - RN020807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLISON MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS - RN007385
VINICIUS DE OLIVEIRA DE ARAUJO - RN020807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: 73fa1ab7-c4dd-4ab6-ad04-d93ad5a845a9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: 73fa1ab7-c4dd-4ab6-ad04-d93ad5a845a9